Tribunal: TJES
Processo: 0005550-81.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005550-81.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDECIR STRELOW BUSS

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO QUESITO GENÉRICO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONTRADIÇÃO LÓGICA ENTRE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO À COERÊNCIA DO VEREDICTO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em face de sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, absolveu o réu do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), e o condenou pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), com posterior extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, após julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição do réu pelo Tribunal do Júri quanto ao crime de homicídio qualificado é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se a condenação simultânea pelo crime conexo de corrupção de menores gera contradição lógica apta a ensejar a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade do crime de homicídio é comprovada de forma inconteste pelo laudo de exame cadavérico, que atesta a morte da vítima por múltiplos disparos de arma de fogo.
4.
A autoria delitiva encontra sólido respaldo no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos da testemunha ocular, que reconhece o acusado e seu veículo no local dos fatos, e do avô do adolescente envolvido, que confirma a participação do réu na execução criminosa.
5.
A motivação do crime se revela torpe, consistente no inconformismo do acusado com o término do relacionamento conjugal e no ciúme em relação à vítima, circunstância reiteradamente reconhecida na jurisprudência.
6.
Os elementos técnicos e documentais, como registros de câmeras de monitoramento e dados de telefonia móvel, situam o veículo e o acusado nas proximidades do local do crime no exato momento da execução.
7.
A condenação pelo crime de corrupção de menores pressupõe o reconhecimento da prática de infração penal principal, no caso, o homicídio, o que torna logicamente incoerente a absolvição simultânea do crime doloso contra a vida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; ECA, art. 244-B; CPP, art. 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.351.791/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2023; TJRS, ACr nº 5172455-18.2023.8.21.0001, Rel. Des. Naele Ochoa Piazzeta, j. 25.06.2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de apelação criminal interpost
a
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a r.
s
entença
proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal d
a Comarca de Colatina
que,

em decorrência da decisão proferida pelo Conselho de Sentença
do referido Juízo (ID 16637991)
,
que julgou procedente em parte
a pretensão punitiva estatal para
condenar
VALDECIR STRELOW BUSS

pela prática
do crime previsto no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990,
absolvendo-
o
quanto ao
crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

De início, rememoro que
o
a
cusado foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121,
§
2º, incisos I e IV, do Código Penal, e do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, sendo o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/2003) decotado na fase de pronúncia pela
m
agistrada
s
ingular, sob o fundamento de consunção, por ser considerado meio para o crime fim de homicídio.

Submetido a julgamento pelo Tribunal
do Júri
em
0
4
de
julho
de 202
5

(
ID 16637990
)
, o Conselho de Sentença, ao responder aos quesitos que lhe foram submetidos, reconheceu a materialidade e a autoria do crime de
h
omicídio
duplamente q
ualificado (quesitos 1 e 2), mas, em seguida, votou pela absolvição do
r
éu no quesito genérico (quesito 3), resultando no seu veredicto absolutório para o delito contra a vida.

Não obstante, o Conselho de Sentença, ao julgar o crime conexo, reconheceu a prática do crime de
c
orrupção de
m
enores (art. 244-B, do ECA) e condenou o
a
cusado a uma pena privativa de liberdade, cuja punibilidade foi, contudo, extinta pela em razão da prescrição retroativa, tendo em vista a pena concretamente aplicada (ID 16637991).

Inconformado com a decisão, o
Parquet

de
primeiro
grau

sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, requer
endo
a nulidade do julgamento proferido pelo
Conselho de Sentença
,
a fim
de submeter

VALDECIR STRELOW BUSS

a novo julgamento
perante o Tribunal do Júri
, nos termos do artigo 593, inciso III, ‘d’, do Código de Processo Penal
.

Para tanto,
asseverou
que o veredicto absolutório está em flagrante
contradição
com o robusto conjunto probatório produzido em ambas as fases da persecução penal, o qual aponta de forma inequívoca para a autoria e a materialidade do delito
praticado pelo apelado contra a vida de Josélio
dos Santos.

Pois bem.
Diante de uma análise
detalhada
dos autos, verifica-se que a decisão do Tribunal do Júri,
de fato, deve sim ser considerada como m
anifestamente contrária às provas dos autos, razão pela qual
deve ser
provido
o recurso interposto pelo Ministério Público Estadual
.
Explico.

A materialidade delitiva é incontestável, comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico
nº 141/2013 (fls. 47/48)
, que atestou a morte da
v
ítima,
Josélio dos Santos,
por múltiplos ferimentos por projétil de arma de fogo (15 perfurações no peito do lado direito), conforme detalhado nos autos, de forma a não restar qualquer dúvida quanto ao resultado naturalístico da conduta.

Acerca da autoria
,
o cerne da questão
reside na não aceitação, por parte do
a
cusado, do fim do relacionamento conjugal de 25 (vinte e cinco) anos com Suelena Egert Strelow Buss, que à época dos fatos convivia com a
v
ítima, circunstância que revela, desde logo, a torpeza da motivação que impulsionou a conduta criminosa, uma vez que o ciúme e a possessividade, no contexto de uma disputa por relacionamento afetivo, enquadram-se no conceito de motivo abjeto e vil.

Nesse sentido:

(...).
4. Corporal preservada, com a manutenção das agravantes do art. 61, inciso II, a e f, do Código Penal, visto que praticado o ilícito por motivo torpe, em razão da inconformidade do réu em aceitar o término de relacionamento amoroso com a vítima, manifesto o vil escopo de assenhoramento do corpo e sentimento alheios mediante violência física e psicológica, e no âmbito de relação doméstica contra a mulher. Precedentes.
(...).
(TJRS; ACr 5172455-18.2023.8.21.0001; Porto Alegre; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Naele Ochoa Piazzeta; Julg. 25/06/2025; DJERS 25/06/2025).

No ponto, o
depoimento prestado pela testemunha ocular SUELENA EGERT STRELOW BUSS, ex-companheira do
a
cusado e convivente da
v
ítima, tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo, constitui um pilar fundamental da prova acusatória.

A testemunha narrou, com firmeza e coerência, o histórico de ameaças de morte que vinha sofrendo do
apelado
, que, em razão do ciúme e do inconformismo com o novo relacionamento, chegou a declarar categoricamente, cerca de quinze dias antes do fato, que a morte de JOSÉLIO já estava ‘encomendada’ pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), e que o não reatamento com ele selaria o destino fatal da
v
ítima.

Além disso, n
o momento da execução, a testemunha estava com a
v
ítima na motocicleta e, após ouvir o disparo que atingiu JOSÉLIO, virou-se e reconheceu, de imediato e sem hesitação, o veículo Ford Fiesta de cor vinho do
a
cusado, descrito por ela como de ‘cor diferenciada e inconfundível’, e, mais importante, confirmou ter visto o próprio VALDECIR no banco do carona do automóvel, a poucos metros de distância da cena, puxando a arma utilizada para dentro do veículo (ID 16638000, pág. 2; ID 17278348, pág. 3; ID 0005550-81.2013.8.08.0014, fls. 66/66v e 234/236).

E não é só. A
narrativa da testemunha ocular é complementada de maneira crucial pelo depoimento do avô do adolescente envolvido, BENEDITO RAIMUNDO, que, ouvido sob o crivo do contraditório, relatou, com base nas informações que lhe foram prestadas pelo menor LEONARDO DE SOUZA RAIMUNDO, vulgo ‘Torresminho’, a dinâmica interna do crime.

Segundo o relato do avô, o
a
cusado buscou o adolescente na véspera sob o pretexto de levá-lo para trabalhar, mas, na madrugada dos fatos, acordou o menor, pediu-lhe que dirigisse o veículo Ford Fiesta, alegando não se sentir bem, e se posicionou no banco do carona, ou no banco de trás, a depender do momento da narrativa.

A versão do
adolescente
, colhida na fase inquisitorial, narra que VALDECIR ordenou que ele parasse o veículo em frente à residência da
v
ítima e, de inopino, efetuou o disparo, guardando a arma logo em seguida e empreendendo fuga com o
mesmo
, que, sem saber do intento criminoso, atuou como motorista para o
a
cusado (ID 17278348, pág. 4; ID 0005550-81.2013.8.08.0014, fls. 82/84).

Tal relato,
embora indiretamente trazida pelo avô em
j
uízo, mas integralmente detalhada na fase policial, corrobora a presença do
a
cusado no local, o uso do seu veículo e a participação criminosa que culminou com o homicídio, sendo, outrossim, elemento de prova que, em conjunto, afasta a tese de negativa de autoria.

Sob o aspecto
documental e técnic
o
,
merece destaque
o relatório de investigação que analisou os registros extraídos de câmeras de monitoramento e os dados de telefonia móvel do
a
cusado. As imagens capturaram o veículo Ford Fiesta de cor vinho, de propriedade do
apelado,
nas proximidades do local do crime, em momentos cruciais.

Um registro fotográfico, datado de 05h51min do dia 23/05/2013, mostra o veículo estacionado na calçada, e outro, de 06h04min, no momento exato do crime (ID 16638000, pág. 4; ID 17278348, pág. 6). Tais registros visuais, que o próprio
a
cusado admitiu referir-se ao seu veículo, anulam sua versão de que estaria trabalhando na Fazenda Paraíso no momento dos fatos.

O álibi apresentado pelo
a
cusado em Juízo, de que estaria
em outra
propriedade ‘por volta das 06h00min’, foi integralmente desmentido. O gerente da
referida
propriedade rural, WESLEY TEDOLDI SPALENZA, ouvido na instrução processual, confirmou que somente viu o
a
cusado na propriedade ‘por volta das 07 horas’ da manhã, ou seja, em horário posterior à execução do crime.

Além disso, a
análise dos dados de telefonia móvel revela
que o a
cusado ligou para sua filha GEIZIANE EGERT STRELOW BUSS, às 05h53min do dia do crime, perguntando se a ex-esposa SUELENA ainda residia no mesmo local. Esta ligação, realizada minutos antes da execução e de um telefone cujo sigilo foi quebrado, demonstra o
a
cusado em plena atividade de vigilância e confirmação do paradeiro da
v
ítima, exatamente no momento em que as câmeras o flagraram nas proximidades, tornando o álibi de estar trabalhando na fazenda em total descompasso com a realidade fática.

A única tese defensiva minimamente articulada visando à manutenção do veredicto absolutório, funda-se no depoimento de WESLEY TEDOLDI SPALENZA, que teria afirmado que o veículo do
apelado
estava “limpo, sem sinais de barro ou sujeira” ao chegar à fazenda às 07h00min, o que, em dia chuvoso e com estradas de terra no percurso, demonstraria a impossibilidade de ele ter estado no local do crime às 06h00mi
n.

Contudo,
este elemento isolado e fundado na mera observação do estado de limpeza do veículo por uma única testemunha, não possui o condão de desconstituir a força probatória do reconhecimento ocular do
a
cusado e do seu veículo na cena do crime, dos dados de telefonia móvel que o colocam em comunicação no momento da execução e dos depoimentos de outras testemunhas que rechaçam o
seu
álibi.

Ademais, a
manifesta contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos não se limita apenas ao desprezo do robusto conjunto probatório que confirmou a autoria do
crime de h
omicídio
q
ualificado. Ela é evidenciada, sobretudo, por uma insuperável contradição interna do próprio veredicto popular.

Isso porque, o
Conselho de Sentença, ao mesmo tempo em que absolveu VALDECIR STRELOW BUSS do crime de
h
omicídio
q
ualificado, reconheceu sua culpabilidade e o condenou pelo crime conexo de
c
orrupção de
m
enores, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Este delito, de natureza formal, tipifica a conduta de ‘
c
orromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la’.

A denúncia e a pronúncia imputaram a VALDECIR
tal
crime justamente por ele ter utilizado o adolescente LEONARDO DE SOUZA RAIMUNDO (vulgo ‘Torresminho’) para o fim de praticar o crime
doloso contra a vida
, induzindo-o a dirigir o veículo que o levou à cena do crime e o auxiliou na fuga.

Nessa perspectiva, a
condenação pelo crime de
c
orrupção de
m
enores, portanto, pressupõe, inequivocamente, o reconhecimento da ocorrência e da prática d
e outra
infração penal, que, no caso, é o
h
omicídio
q
ualificado.

Se o Conselho de Sentença concluiu, por maioria de votos, que o
a
cusado deve ser condenado por ter corrompido o menor, por tê-lo envolvido na prática do crime, tal conclusão implica a aceitação integral da narrativa acusatória que vincula o
r
ecorrido à trama criminosa e à autoria do
h
omicídio
q
ualificado.

Em outros termos, a
absolvição do crime fim (homicídio) e a condenação pelo crime conexo (corrupção de menores) configuram, assim, uma manifesta, flagrante e insustentável contradição lógica e probatória no veredicto, pois o reconhecimento da culpabilidade pela corrupção de menores torna a absolvição pela negativa de autoria do crime de homicídio uma decisão insubsistente e sem qualquer respaldo fático-jurídico coerente.

Sendo assim,
em que pese a soberania do Tribunal Popular do Júri, verifica-se que tal veredicto não encontra sustentáculo na prova carreada aos autos, o que nos leva à conclusão de se tratar de uma decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos.

Cabe ressaltar, outrossim, que decisão contrária à evidência dos autos é aquela que não tem base na prova produzida ao longo da instrução criminal e está em desacordo com os elementos apurados, como ocorre no caso em tela.

Nesse contexto, não havendo justificativa plausível para a absolvição d
a
apelad
a
, sem embargo da íntima convicção e soberania do veredicto popular (art. 5º, XXXVIII, da CF),
impõe-se a anulação do julgamento contraditório realizado pelo Tribunal do Júri
.

Sob tal perspectiva, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
2. Ressalvado meu ponto de vista, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o HC n. 323.409/RJ, em julgamento realizado em 28/2/2018, acolhendo, por maioria, voto do Ministro Felix Fischer, firmou entendimento no sentido de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos, ou seja, a decisão de clemência será passível de revisão pelo Tribunal de origem quando não houver respaldo fático mínimo nos autos que dê suporte à benesse
[...]. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.351.791; Proc. 2023/0137329-7; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/10/2023; DJE 30/10/2023).

Oportuno ainda acentuar, que a garantia constitucional que assegura a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri não pode premiar, seja com absolvição, seja com desclassificação, crime cujo conjunto probatório indica que o Conselho de Sentença, decidindo de forma contrária à prova dos autos, teve o deliberado propósito de beneficiar o réu.

In casu
, a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa não encontra respaldo em qualquer prova técnica ou testemunhal dos autos, fazendo aflorar, de maneira suficiente, que a decisão do Conselho de Sentença não se baseou em elementos
concretos
, revelando-se, destarte, manifestamente contrária ao conjunto probatório coligido.

À luz de todo o exposto
e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso ministerial, e a ele
DOU PROVIMENTO, a fim de submeter
VALDECIR STRELOW BUSS
a novo julgamento
perante o Tribunal Popular do Júri
da Comarca de Colatina.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.